Tribunal: TJDFT
Processo: 0747089-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747089-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ALVES BATISTA AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE ALVES BATISTA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de interdito proibitório (PJe n. 0723581-39.2025.8.07.0007), indeferiu o pedido liminar de expedição de mandado proibitório. Em suas razões, o recorrente alega que demonstrou documentalmente a cadeia de cessões de direitos sobre o imóvel, iniciada em 1996, e que desde 2010 exerce atos inequívocos de posse e animus domini, como quitação de IPTU até 2025, regularização de energia junto à Neoenergia e início de processo de regularização fundiária junto à TERRACAP. Ressalta que a parte agravada jamais exerceu qualquer ato de posse, não pagou tributos ou taxas condominiais, e tinha ciência da venda realizada por seu marido, fato comprovado pela ausência do bem no inventário. Afirma que, apesar disso, a agravada passou a praticar atos concretos de ameaça à posse, como derrubada de cerca, entrega de materiais de construção e quebra do portão, fatos comprovados por fotos e boletim de ocorrência. Aponta que o indeferimento da tutela antecipatória baseou-se em suposta ausência de prova da posse, mas sustenta que os autos demonstram de forma inequívoca sua condição de possuidor legítimo, conforme escritura pública, quitação de tributos e boletim de ocorrência. Assevera que, mesmo que o imóvel tenha sido adquirido como investimento, os atos de conservação e adimplemento tributário caracterizam posse de boa-fé, nos termos do art. 1.201 do Código Civil. Pondera que o perigo de dano é concreto e iminente, diante das ameaças e atos já praticados, sendo necessária a concessão da tutela recursal de urgência para evitar conflito físico e perda da posse legítima. Requer a concessão de tutela recursal de urgência, com sua confirmação no mérito, para determinar a expedição de mandado proibitório e garantia da posse, subsidiariamente, o impedimento de acesso de ambas as partes ao imóvel. Preparo recolhido (ID 77752259). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a expedição de mandado proibitório em seu favor, alegando ser legítimo possuidor do imóvel desde 2010 e estar sofrendo ameaça concreta de esbulho por parte da agravada. O Juízo de origem indeferiu o pleito liminar mediante decisão assim fundamentada, verbis: (...) A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração cumulativa de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No âmbito específico das ações possessórias, como o interdito proibitório, a legislação processual estabelece, em seu artigo 567, que o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o assegure da turbação ou esbulho iminente. A concessão de medida liminar, especialmente inaudita altera parte, exige que os elementos probatórios apresentados com a petição inicial sejam suficientemente robustos para formar, de plano, um juízo de verossimilhança acerca da posse do autor e da iminência da agressão injusta. No caso em tela, após uma análise detida dos documentos que instruem a petição inicial, entendo que, neste momento processual, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada de forma inequívoca. Embora o requerente tenha apresentado uma série de documentos que constituem fortes indícios da aquisição de direitos sobre o imóvel, a prova do exercício fático e atual da posse, requisito essencial para a proteção possessória liminar, revela-se fragilizada por uma contradição que emana da própria narrativa autoral. Com efeito, tanto na petição inicial quanto no histórico da comunicação de ocorrência policial por ele registrada, o autor afirma expressamente que, desde a aquisição dos direitos em 2010, "não exerceu posse direta, pois adquiriu o terreno como investimento" e que somente em data recente "decidiu ingressar na propriedade para avaliar a possibilidade de construção ou venda parcial". Essa confissão, em um juízo de cognição sumária, mitiga a força da alegação de posse contínua e exteriorizada. A posse, como estado de fato tutelado pelo ordenamento jurídico, pressupõe a exteriorização de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme dispõe o artigo 1.196 do Código Civil. A mera titularidade de um direito, desacompanhada de atos que demonstrem o efetivo poder fático sobre a coisa por um período considerável, pode não ser suficiente para a obtenção da tutela possessória de urgência, que visa proteger uma situação de fato existente e ameaçada. Os atos recentes praticados pelo autor, como o fechamento do portão com correntes e cadeados, são, de fato, atos de exteriorização da posse. Contudo, ocorreram em um contexto de conflito já deflagrado, em que a própria requerida, segundo a narrativa inicial, também se apresenta como possuidora perante terceiros, como a administração do condomínio. A controvérsia, portanto, não se limita a uma simples ameaça a uma posse pacífica e consolidada, mas parece envolver uma disputa mais complexa sobre quem detém a melhor posse. Em cenários de incerteza fática como o presente, onde ambas as partes parecem reivindicar o poder de fato sobre o bem, a prudência recomenda que a decisão sobre a proteção possessória seja postergada para um momento de cognição mais aprofundada, após a instauração do contraditório e a eventual produção de provas. O perigo de dano, embora alegado com base na entrega de materiais de construção no lote, não pode, isoladamente, justificar a concessão da medida. O periculum in mora deve caminhar lado a lado com a probabilidade do direito. Conceder a liminar sem uma prova mais robusta da posse do autor poderia implicar um "perigo de dano inverso", ou seja, o risco de impedir a requerida de exercer uma posse que, ao final do processo, pode se revelar legítima. A comunicação de ocorrência policial, por sua natureza, é um documento unilateral que apenas reflete a versão do comunicante, não servindo como prova cabal dos fatos nela descritos. Dessa forma, a complexidade fática da demanda e a ausência de prova pré-constituída e inequívoca da posse atual e incontroversa do autor desautorizam a concessão da medida liminar sem a oitiva da parte contrária. A questão demanda dilação probatória, sendo temerário, neste momento, conceder a proteção possessória com base exclusivamente nos elementos unilaterais apresentados. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Em que pese o inconformismo expedido pelo recorrente, os elementos constantes dos autos não permitem, neste momento processual, formar convicção acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Depreende-se da narrativa que, entre o ano de 2010, quando teria adquirido o imóvel mediante escritura pública de cessão de direitos, e o momento presente, transcorreram quinze anos sem que o agravante estabelecesse qualquer relação fática ostensiva com o bem. A proteção possessória pressupõe o exercício de poderes de fato sobre a coisa, não se configurando pela simples detenção de documentos ou pela mera intenção desacompanhada de atos materiais de posse. As providências administrativas invocadas pelo agravante, como o pagamento de IPTU, a regularização de ligação de energia elétrica junto à Neoenergia e o início de processo de regularização fundiária perante a TERRACAP, embora relevantes sob o aspecto formal, não caracterizam, por si sós, o exercício da posse, uma vez que tais medidas podem ser realizadas sem que haja efetivo domínio sobre o bem. Ademais, como bem ponderado pelo Juízo a quo, os atos de exteriorização física da posse relatados pelo agravante, como o fechamento do portão com correntes e cadeados, ocorreram em momento posterior ao início do conflito com a agravada, configurando movimentos realizados em contexto litigioso já instaurado. Nesse sentido, a ausência de anterioridade desses atos inviabiliza a demonstração de posse mansa e pacífica, requisito essencial para a tutela pretendida. Como se sabe, o interdito proibitório destina-se a proteger aquele que já exerce posse efetiva e se vê ameaçado, não se prestando a conferir proteção a quem busca estabelecer ou retomar o exercício possessório justamente em razão do litígio. Assim, os elementos de convicção coligidos aos autos até o momento não autorizam, em juízo preliminar, o reconhecimento da probabilidade do direito. A controvérsia instaurada reclama dilação probatória adequada para esclarecer quem efetivamente exerceu ou exerce atos possessórios sobre o imóvel ao longo dos anos, questão que não pode ser dirimida de modo sumário em sede de cognição superficial. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator